Tribunal: STF
Processo: MS 30588
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE EFEITOS IMEDIATOS DA DECISÃO RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. O ato apontado como coator tem natureza comissiva e produz efeitos desde sua edição.



    2. O deferimento de prazo para o cumprimento da determinação não afasta a natureza cogente da decisão, que incide imediatamente na esfera jurídica da parte contra a qual ela é dirigida, restringindo sua autonomia para decidir sobre o momento e a necessidade da nomeação dos candidatos aprovados.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.